Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013690-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.410.162/0001-26 (AGRAVANTE), NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN - CPF: 554.951.099-53 (AGRAVADO), VALMIR CARLOS BALESTRIN - CPF: 411.246.771-00 (AGRAVADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR - CPF: 025.306.811-80 (ADVOGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME - CNPJ: 27.140.838/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS DA INTERESSADA E DE TERCEIROS
– DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta ao direito de propriedade, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013690-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP

AGRAVADOS:

NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN e VALMIR CARLOS BALESTRIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº. 1005479-82.2022.8.11.0040, ajuizada por
NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN e outros
, que indeferiu
“pedido de cancelamento das averbações premonitórias sobre os imóveis de matrículas n. 64.556, 64.557, 64.558 (e das 98 unidades autônomas indicadas que pertencem a terceiros), 64.559 e 64560, ou, não sendo deferido o pedido, requer o cancelamento das averbações premonitórias sobre os imóveis de matrículas n. 64.556, 64.557, 64.558, 64.559 e 64560, bem como das unidades autônomas sobre a matrícula n. 64.558, do CRI de Sorriso – MT, apresentando como garantia/caução 06 (seis) terrenos no Residencial Colinas, quais sejam, n. 18AC3 (Doc. 13), 18AC4(Doc. 14), 18AC5 (Doc. 15), 18AC6 (Doc. 16), 18AC9 (Doc. 17) e 18AC10 (Doc. 18)”
(sic).

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que
“o Juízo monocrático, por meio do ofício de id n. 107499883, dos autos de origem, determinou a averbação da presente demanda na matrícula mãe, nº 34.820, e em todas as dela decorrentes - 59.513, 61.641, 62.004, 63.788, 73.451, 60.905, 64.555, 64.556, 64.557, 64.558, 64.559, 64.560, 66.261, 66.358 mencionadas no ofício 522/2022, da forma como determinado na decisão de Id 91988376, visando conferir eficácia a medida, possibilitando a publicidade sobre a real situação dos bens e prevenindo os interesses de eventuais terceiros de boafé, ressalvada a matrícula 63.708”
(sic).

Assegura que
“em que pesem todas as ocorrências processuais, existem ilegalidades que necessitam ser corrigidas, vez que o estágio em que se encontra o feito, e com a documentação acostada pelas partes Requeridas, especialmente pela Agravante, demonstram que as averbações premonitórias não merecem continuar, especialmente aquelas que incidem sobre imóveis de terceiros”
(sic).

Salienta que
“a MM. Juíza singular, ao deferir a averbação premonitória na matrícula n. 64.558 e todas as que foram abertas a partir desta, acabou por implementar a averbação da existência da ação de cobrança na matrícula de imóveis de terceiros (apartamentos e boxes de garagem), conforme comprovado nos autos de origem, com a juntada de todos os contratos de compra e venda”
(sic).

Discorre que
“tanto a matrícula mãe n. 64.558, quando as demais que foram abertas, referente a cada unidade autônoma, não são propriedades da Agravante”
(sic).

Expõe que
“anexou notificação extrajudicial de um proprietário, id n. 115796697, comprovando a sua insurgência quanto a situação, bem como a negativa de instituição bancária quanto ao financiamento bancário, id n. 115796700”
(sic).

Ressalta que
“juntou, também, a Convenção de Condomínio (id n. 115796695) e a Assembleia Geral Ordinária (id n. 115796696), na qual estão nominados todos proprietários das unidades autônomas, não havendo uma unidade pertencente à Agravante, pois demonstrou que o empreendimento foi devidamente entregue”
(sic).

Alega que
“todos os proprietários já têm conhecimento dessa averbação, e buscam diariamente uma solução perante a Agravante, mas, em que pesem as averbações não terem sido motivadas pela Recorrente, esta vem diligenciando no sentido de corrigir o equívoco quanto a averbação nos imóveis dos terceiros, especialmente porque tal ocorrência vem causando degradação da boa imagem da Agravante, que é uma empresa sólida no mercado municipal, e vem desenvolvendo grandes projetos na região”
(sic).

Anota que
“expôs suas razões, também baseadas em fatos novos, vez que não eram do conhecimento do Juízo, e requereu o cancelamento da averbação premonitória de id n. 115792090 com pedidos sucessivos”
(sic), sendo que a MM. Juíza indeferiu o pedido da ora agravante, ressaltando ser necessária a manutenção das averbações premonitórias, nos termos da decisão de id. 91988376.

Assevera que
“a decisão recorrida adotou os mesmos fundamentos explanados no voto que negou provimento ao agravo de instrumento n° 1018287-45.2022.8.11.0000, interposto pelo demandando Marcos Calza, além de entender que as notificações enviadas não constituem fatos novos, indeferindo os pedidos expostos, bem como aqueles sucessivos de exclusão das matrículas dos imóveis pertencentes a terceiros, sob a justificativa que não há restrição ao direito de propriedade”
(sic).

Defende que
“o demandado Marcos Calza, em seu agravo de instrumento, se insurge em face da averbação premonitória em imóveis de sua propriedade durante o processo de conhecimento (ação de cobrança), o que o faz de forma assertiva. Porém, a insurgência da Agravante vai além. Isto, porque as averbações premonitórias acabaram por gravar a existência da ação em imóveis que pertencem à Agravante (matrícula n. 64.556, 64.557, 64.559 e 64.560) e sobre imóveis que NÃO COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DA AGRAVANTE (matrícula 64.558 e todas as que foram abertas posteriormente)”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recuso, para cancelar as averbações premonitórias sobre os imóveis da agravante e os imóveis de terceiros (matrícula nº. 64.558 e todas as matrículas abertas a partir deste) (Id 171921664).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 22/06/2023, conforme decisão de Id 172939175.

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando que “
a Agravante edificou empreendimento ciente de seu inadimplemento (2018), ainda que notificada, e por sua conta e risco alienou a terceiros
” (sic), atraindo para si o ônus de arcar com as consequências de sua conduta.

Afirmam que “
é plenamente possível a averbação premonitória da existência da ação durante a fase de conhecimento, tanto com base nos requisitos do art. 300 do CPC, quanto levando em consideração o poder geral de cautela do juiz e na Lei de Registros Públicos, visando resguardar o direito das partes e cientificar terceiros de boa-fé
” (sic), inclusive já evidenciada no RAI nº. 1018287– 45.2022.8.11.0000.

Ressaltam que a agravante é inadvertidamente inadimplente, “
seja pelas notificações extrajudiciais trocadas pelas partes, abaixo mencionadas, seja na manifestação de Id 105464441 dos autos de origem, ou ainda na contestação apresentada na ação anulatória proposta pela irmã da Agravada Nilva, Sra. Izelde
” (sic).

Apontam que foi a agravante que “
notificou a Sra. Izelde Nespolo e filhos e o Sr. Pedro Martins para que desocupassem o imóvel de matrícula nº 34.807, objeto da ação anulatória proposta pela Sra. Izelde e Filhos
” (sic), sendo que em tal notificação “
não consta qualquer menção a existência ou a possibilidade de pagamento de 06 (seis) terrenos no Jardim Colinas, comprovando que a parte sabia que tais terrenos nunca foram dados em pagamento para a Sra. Izelde e filhos, como alega, mas sim para os ora Agravados
” (sic).

Asseguram que “
após ajuizada a ação anulatória acima mencionada, a ora Agravante, em contranotificação encaminhada aos ora Agravados informou existir em sua posse 8 (oito) lotes de terrenos urbanos disponíveis para transferência (lotes 18AC1, 18AC2, 18AC3, A8AC4, A8AC5, 18AC6, 18AC9, 19AC10), certamente visando abafar a situação e não ser envolvida
” (sic).

Explanam que a agravante “
impôs condição totalmente indevida para transferência dos lotes, qual seja a assinatura de um termo de cessão de direitos pela Sra. Izelde e filhos
” (sic).

Declaram que “
a alegação da Agravante de que não foi juntado qualquer contrato ou documento firmado por ela que consubstancie sua obrigação em pagar apenas ressalta a sua má-fé e o seu objetivo de induzir os julgadores a erro
” (sic).

Ressaltam que “
O registro da ação na matrícula do imóvel é, portanto, plenamente possível e encontra amparo nos art. 167, I, item 21, e 167, II, item “12”, da Lei de registros Públicos
” (sic).

No que tange às averbações premonitórias em nome de terceiros, elucidam que “
a Agravante não detém legitimidade para falar em nome dos terceiros adquirentes, alegando supostos prejuízos sofridos por estes ou mesmo a sua boa-fé, não passando tais alegações de mera ilação
” (sic).

Ressaltam que “
a averbação da existência da ação não impede o exercício de direitos de propriedade
” (sic).

Apontam que “
o registro da presente ação na matrícula do imóvel é medida justa e necessária, não só para garantir o direito dos Agravados, diante das incontáveis permutas e transferências já realizadas pela Agravante, mas também para resguardar terceiros que, com base no princípio supracitado, confiam nas informações que constam na matrícula do imóvel
” (sic).

Argumentam que “
é possível o deferimento da medida de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, tanto com base nos requisitos da tutela de urgência do CPC, quanto com base na Lei de Registros Públicos, e no princípio da Concentração dos atos Registrais na matrícula
” (sic), ressaltando, ainda, acerca da inexistência de fatos novos e também insuficiência de garantia.

A par do exposto, requerem o desprovimento do recurso, e ainda, que a recorrente seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC (id. 175983673).

Preparo recolhido (Id. 172146673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NILVA MARIA NESPOLO BALESTRIN
e
VALMIR CARLOS BALESTRIN
ajuizaram a
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº. 1005479-82.2022.8.11.0040
em desfavor de
SORRISO CAPITAL INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA-EIRELI, DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENÁ, BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP
e
MARCOS CALZA
, alegando, em suma, que outorgaram procuração ao requerido DOUGLAS, corretor e advogado, para negociar a venda de uma área de 20.000m2, matriculada no Registro Geral de Imóveis na Comarca de SORRISO sob nº. 34.820.

Afirmam que Douglas, em conluio com os demais requeridos e ora agravante, adquirentes do imóvel, não adimpliram com a obrigação assumida para aquisição da referida área.

Informam que o valor ajustado para o negócio foi de R$1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), a ser pago mediante a entrega de bens imóveis, os quais não foram entregues em sua totalidade pelos demandados, em que pese já tenha ocorrido a transferência da propriedade aos requeridos.

Dizem que a obrigação dos requeridos, de forma solidária, de promoverem a entrega/transferência dos 6 (seis) terrenos que não foram entregues, avaliados em R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), ou pagamento em dinheiro, devidamente corrigido.

Diante disso, postularam a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o sequestro a importância devida pelos demandados e a averbação na matrícula do imóvel negociado da existência da presente demanda,
sendo que apenas a averbação foi deferida liminarmente pela magistrada de primeiro grau.

Para melhor compreensão da questão em análise nesta esfera de cognição não exauriente, trago a lume a decisão recorrida:

“(...) Consoante se depreende dos autos, a matéria suscitada pela demandada foi objeto do agravo de instrumento n° 1018287-45.2022.8.11.0000, interposto pelo demandado Marcos Calza, no qual pleiteava o cancelamento das averbações premonitórias autorizadas nestes autos, oportunidade em que foi negado provimento do recurso e mantidas as averbações.

Observa-se dos fundamentos da decisão que as averbações foram mantidas justamente por não constituírem violação ao direito de propriedade, conforme refere trecho do voto, senão vejamos:

[...] Ademais, cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude (art. 828, § 4º, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Portanto, tal comando não se confunde com a penhora, que se trata de uma constrição judicial, consistindo em um ato executivo de apreensão judicial do imóvel do devedor como garantia de execução de uma dívida em face de um credor, possibilitando a sua alienação em hasta pública ou até mesmo adjudicação.

Dessa forma, revela-se prematura, no presente momento processual, qualquer discussão acerca da ausência de natureza real ou reipersecutória de sua pretensão.[...]. (id. 114983470 - Pág. 8-9).

Nesse cenário, a fim de evitar tautologia, adoto como fundamentos para indeferir o pedido da requerida Base os mesmos explanados no voto que negou provimento ao agravo de instrumento n° 1018287-45.2022.8.11.0000, interposto pelo demandando Marcos Calza.

Esclareço, por oportuno, que as notificações enviadas pelos compradores dos imóveis gravados com averbação à requerida Base não constituem fatos novos capazes de justificar a modificação da decisão que determinou a averbação, uma vez que, como dito, não há restrição ao direito de propriedade.

De igual modo, deixo de acolher os pedidos sucessivos, os quais, em que pese excluam algumas matrículas, têm por objetivo o cancelamento das averbações premonitórias, as devem ser mantidas em sua integralidade.

Feitas essas considerações,
INDEFIRO
o pedido da requerida Base Empreendimentos Imobiliários e, por conseguinte, determino a manutenção das averbações premonitórias, nos termos da decisão de id. 91988376 (...).”
(Id. 118587482 – autos de origem).

A agravante alega que, diferentemente do réu Marcos Calza, que interpôs recurso para tentar desconstituir a averbação premonitória efetivada em imóveis de sua propriedade, em seu caso, as averbações atingiram imóveis de sua propriedade (matrículas nº. 64.556, 64.557, 64.559 e 64.56) e também de terceiros (matrícula nº. 64.558 e dela decorrentes).

Pois bem. Sabe-se que a averbação premonitória está prevista no artigo 828 do CPC, que permite ao exequente, no ato da distribuição do feito, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.

Embora o CPC não preveja hipótese de averbação premonitória no processo de conhecimento, a previsão se encontra na Lei nº. 13.097/15, art. 54, inciso IV,
in verbis
:

“Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

(...)

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”

Consta no parágrafo segundo do citado dispositivo que para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere ou para caracterização de boa-fé do terceiro adquirente não serão exigidos quaisquer documentos ou certidões forenses ou de distribuidores judiciais, bastando as informações constantes do registro.

Ademais, cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial da parte que aliena o bem onde estava registrada a certidão, a presumir-se em fraude (art. 828, § 4º, do CPC) acaso o devedor não possua outros bens para pagamento do crédito executado.

Portanto, tal comando não se confunde com a penhora, que se trata de uma constrição judicial, consistindo em um ato executivo de apreensão judicial do imóvel do devedor como garantia de execução de uma dívida em face de um credor, possibilitando a sua alienação em hasta pública ou até mesmo adjudicação.

No que tange as averbações nas propriedades de terceiros, ao que tudo indica, houve fusão e desmembramento da referida área, logo, revela-se prematura, no presente momento processual, qualquer discussão acerca da ausência de natureza real ou reipersecutória de sua pretensão.

Ademais, não há qualquer fato novo a justificar a revisão da decisão que concedeu a averbação premonitória da ação originária na matrícula dos imóveis, pois esta não impede a venda e negociação do bem.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
–
CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO
– EXCESSO DE ONEROSIDADE – MERA ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de a averbação premonitória ter caráter meramente informativo e preventivo, restringe o exercício de domínio do devedor sobre seu patrimônio. No entanto, só a demonstração do excesso de onerosidade autoriza o cancelamento das anotações excedentes.”
(N.U 1023853-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência
.
Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve
. No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1017751-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C INDENIZAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, DANO MORAL E USO DE IMÓVEIS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ART. 300, CPC – PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem flexibilizado o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.”
(N.U 1014055-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Ressalta-se, no mais, que como bem apontado pelos recorridos na peça contrarrecursal, questão assemelhada também foi analisada por esta Magistrada quando do julgamento do RAI nº. 1018287– 45.2022.8.11.0000, interposto por Marcos Calza, e que teve o mesmo desfecho aqui assinalado.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, porque não evidenciada nenhuma das condutas previstas nos incisos do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023